Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO OBRIGACIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO DE CÔNJUGE PARA COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC /15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte Autora.
2. Na hipótese em exame, a sentença recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
3. A ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) é instrumento processual adequado para impugnar sentença proferida em demanda na qual se mostra ausente a citação de litisconsórcio passivo necessário, notadamente porquanto a nulidade ou a ausência de citação é vício transrescisório, o qual não se convalida e pode ser reconhecido a qualquer tempo.
4. Cabível o ajuizamento da presente querella nulitatis, uma vez que o Autor almeja a declaração de nulidade da sentença proferida na ação de rescisão de contrato verbal c/c restituição de valores, em razão de suposto error in procedendo pela ausência de citação dele como litisconsórcio passivo necessário na referida demanda.
5. Constatado que a relação jurídica discutida na ação de rescisão de contrato verbal c/c restituição de valores refere-se a demanda de natureza pessoal/obrigacional, prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges, por não se tratar de ação que versa sobre direito real atinente à propriedade ou à posse do imóvel do casal.
6. No caso concreto, além de a citação do cônjuge ser dispensada em ação de natureza obrigacional, o Autor não se desincumbiu de comprovar o fato alegado na ação declaratória de nulidade e sequer apresentou certidão de casamento atualizada, em que conste o regime de bens adotado pelo casal, para comprovar a alegação de que é casado com a Apelada.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.